Tribunal: TJDFT
Processo: 0710243-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROPOSTO POR SINDICATO. REPRESENTAÇÃO NÚMERO DELIMITADO DE BENEFICIÁRIOS DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA COLETIVA.
1. O fato de o sindicato optar por ajuizar o cumprimento de sentença exarada em ação coletiva, representando grupo específico de servidores beneficiados pelo título executivo judicial, não agrega natureza coletiva ao feito executivo.
2. De acordo com pacífico entendimento jurisprudencial, o juízo prolator da sentença em ação coletiva não fica prevento para processar e julgar cumprimentos individuais propostos pelas partes beneficiadas pela tutela jurisdicional proferida. Precedentes.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.